Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-86.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000153-86.2020.8.11.9005.
Agravante: Alessandra Rodrigues de Sousa
Agravados: Eletro Frio Sinop Eireli, Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso.
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento interposto por Alessandra Rodrigues de Sousa contra a decisão prolatada nos autos no 1002151-93.2020.8.11.0015, pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Sustenta a agravante que desde o ano de 2017, em razão da alienação, não é responsável pelos encargos da motocicleta descrita na inicial, ainda que a sua transferência administrativa não tenha ocorrido perante o órgão competente.
Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Segundo consta na petição inicial, a agravante, no ano de 2017, vendeu a motocicleta Yamaha/YBR 125 FACTOR, placa QBJ 9548, para um terceiro, que não se recorda o nome e não tem conhecimento onde este se encontra.
Assevera que, por ocasião da venda, entregou todos os documentos da motocicleta, incluindo o recibo de transferência devidamente preenchido, a fim de que o comprador pudesse realizar a devida transferência.
Entretanto, o comprador não realizou a transferência da motocicleta para o seu nome, sendo que a autora constatou a existência de diversos débitos no registro do veículo, posteriores à venda do bem, além de multas de trânsito, conforme documentos anexados à inicial.
Informa que possui prova testemunhal da referida alienação, uma vez que esta se realizou de forma verbal.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que os agravados:
a) - se abstenham de lançar no prontuário de condutora da parte autora (CNH) os pontos referentes a(s) infração(ões) que porventura for(em) lavrada(s) entre a data em que tal autarquia for citada dos termos da ação até o julgamento do processo;
b) - se abstenham de cobrar o Licenciamento Obrigatório e o Seguro Obrigatório da Agravante desde 2017, data em que o bem foi vendido; e,
c) - se abstenham de informar os dados cadastrais da parte Agravante como sendo a proprietária da motocicleta para a SEFAZ cobrar o IPVA, e para as autoridades de trânsito lançarem futura(s) infração(ões) de trânsito cometida(s) pela(os) usuária(os) do veículo;
d) - se abstenham de negativar o nome da Agravante perante os órgãos de proteção ao crédito e, caso seu nome se encontre inscrito, que seja determinada a sua retirada. (sic)
Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Contudo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isso porque, em que pesem as alegações da agravante, de que alienou a referida motocicleta, no ano de 2017, não sendo responsável pelos débitos posteriores, não há nos autos documentos que comprovem o fundamento da demanda. Logo, vê-se que o caso exige maiores dilações probatórias.
Constata-se que o direito que lhe assiste não é inequívoco, como acredita a agravante, pois a concessão de liminar na forma como posta nos autos é providência temerária.
Ademais, o MM. Juiz monocrático ao indeferir o pleito liminar ponderou que:
(...) In casu a parte promovente não traz aos autos qualquer elemento ou prova que evidencie a venda do bem móvel, limitando-se apenas a coligir os débitos do veículo que está em seu nome. Não há cópia do documento do veículo, sequer o documento de transferência ou outro documento hábil que comprove a relação jurídica de compra e venda e, sobretudo, a comunicação de venda ao órgão competente.
Convém ressaltar que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades eventualmente impostas. Nesse diapasão, denota-se que a necessidade de se dar ciência à repartição de trânsito também é de responsabilidade do antigo proprietário. É o caso. O que impede, neste incipiente momento processual, a concessão da tutela de urgência cobiçada.
Nesse viés, ao analisar o pedido, verificado a ausência de provas razoáveis a confirmar a tese expendida, visto que inexiste nos autos qualquer prova acerca da venda do veículo. Sem qualquer documentação que demonstre sua tradição, impossibilita este Juízo de admitir a tutela de urgência, que ainda cobiça a suspensão de débitos tributários.
Inexiste, portanto, documentação capaz de sustentar o adiantamento da tutela, uma vez se tratar de demanda que versa acerca de um direito um tanto tênue, que se revela temerário nessa conjuntura ainda bastante fluida. (...) (grifei)
Assim, não visualizo, ao menos nesta sede de cognição sumária, relevância na fundamentação da agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela pretendida.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá (MT), 19 de março de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto